Tribunal: TJES
Processo: 5004610-50.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004610-50.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCY MARY MOREIRA MADEIRA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDA. INSTRUMENTO CONTRATUAL DIGITAL. DANOS MORAIS (R$5.000,00). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5004610-50.2022.8.08.0035

Recorrente: BANCO PAN S.A.

Recorrido: LUCY MARY MOREIRA MADEIRA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Inicialmente, recebo a apelação como Recurso Inominado tendo em vista que preencheu os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, no que se refere à intempestividade do recurso, tenho que tal alegação não deve ser mantida, uma vez que sequer houve a intimação da sentença proferida.

Ademais, não há que se falar em início do prazo da data da sentença, eis que não houve pronunciamento judicial anterior marcando data para leitura da sentença. Desse modo, conheço do recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 5846584).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO PAN S.A.
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a contratação foi regular e é válida;
b)
que o contrato celebrado previa os dados do serviço contratado;
c)
que não há comprovação de qualquer atitude da recorrente que tenha exposto a recorrida à situação capaz de macular sua honra, de modo que não deve haver indenização por danos morais;
d)
que caso a condenação seja mantida, que o dano moral deve ser minorado;
e)
que o recurso deve ser conhecido e provido.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve contratação de Cartão de Crédito Consignado, e em caso negativo, se tal situação enseja restituição dos valores descontados no benefício previdenciário da recorrida e danos morais.

Alega a parte autora que se deparou com o envio de dois cartões de crédito consignados os quais não solicitou. A ré, por sua vez, sustenta que a contratação foi devida e válida, não havendo justificativa para a declaração de nulidade do contrato.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

Compulsando os autos, constato que a recorrente restringe-se a alegar, em síntese, que o contrato é regular juntando aos autos o instrumento contratual, seguido de documento pessoal da recorrida e foto tipo
selfie
, além do certificado de assinatura eletrônica do referido contrato.

Todavia, entendo que os documentos juntados aos autos não evidenciam a existência efetiva de uma relação jurídica entre as partes, uma vez que a juntada da foto tipo
selfie
e documento pessoal da parte recorrida, por si só, não possui o condão de comprovar a regularidade da contratação, pois considerando que o suposto negócio jurídico ocorreu por meio digital, poderia a instituição financeira colacionar aos autos, provas das tratativas iniciais que deram origem ao contrato objurgado.

Há de ser destacado que é incontroverso nos autos que foram realizadas duas contratações. Ocorre que os dois contratos colacionados aos autos (ID 5846473 e 5846476), apesar de informarem que a biometria foi coletada em horários diferentes, possuem exatamente a mesma fotografia tipo
selfie
.

Como bem destacado em sede de sentença, com o avanço da tecnologia, é possível que dados como fotos ou dados do cidadão sejam roubados e utilizados para fraudes.

Dessa forma, entendo que o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que o contrato digital foi realmente assinado pela recorrida, além da impropriedade dos comprovantes de transferências bancárias juntados.

Assim, pelas razões expostas, tenho que houve falha na prestação dos serviços do recorrente, que culminou na vinculação da recorrida a um negócio jurídico que não contratou.

Quanto aos danos morais, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela instituição financeira, ele é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido .

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, tenho que o valor da condenação atribuído em sentença se mostra razoável e proporcional, sendo suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)